Tribunal: STF
Processo: ACO 2318
Classe: ACO
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Estado do Maranhão propôs contra a União ação cível originária, com pedido de tutela de urgência, buscando ver afastada a exigência, para assinatura de convênio, de apresentação de declaração de regularidade quanto ao pagamento de precatórios.



    Segundo narra, a assinatura do Convênio n. 064.576/2013, a ser firmado com o Ministério da Pesca e Aquicultura, ficou condicionada ao envio do documento, conforme disposição contida no art. 38, XVI, da Portaria Interministerial n. 507/2011/MPOG/MF/CGU.



    Alega que o reconhecimento pelo Supremo da inconstitucionalidade do art. 97, § 10, IV, “b”, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT), nas ADIs 4.357 e 4.425, atingiu, por arrastamento, o inciso XVI do art. 38 do referido ato administrativo, que fundamenta a exigência feita pelo órgão concedente. 



    Afirma a impossibilidade de a portaria condicionar a celebração do ajuste à apresentação de documentação não exigida por lei. 



    Pleiteou, liminarmente, o afastamento da exigência. No mérito, postula a confirmação da medida.



    Em 20 de janeiro de 2014, o então Presidente do Supremo, ministro Ricardo Lewandowski, implementou tutela provisória, com base na declaração de inconstitucionalidade do art. 97 do ADCT, determinando ao ente central que se abstivesse de exigir do Estado do Maranhão o envio do documento.



    O Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil (CFOAB) requereu seu ingresso no processo, na condição de assistente litisconsorcial passivo. Busca, ainda, seja reconsiderada a tutela de urgência concedida ou, subsidiariamente, submetida a matéria ao Colegiado, recebendo-se o pedido como agravo (petição/STF n. 2.792/2014 e n. 5.599/2014).



    A União, por seu turno, interpôs agravo interno (petição/STF n. 7.544/2014), salientando que o julgamento das ADIs 4.357 e 4.425 carece de definitividade, ante a ausência de trânsito em julgado. Pede o provimento do recurso. 



    A Procuradoria-Geral da República preconizou o provimento do agravo.



    O Estado do Maranhão não anuiu com a participação do CFOAB (petição/STF n. 61.800/2015), ao passo que o ente central não se opôs ao requerimento (petição/STF n. 63.409/2015).



    É o relatório. Decido.



    2. Quanto à intervenção de terceiros na qualidade de assistente litisconsorcial, ressalto que a admissão nessa modalidade exige seja demonstrado que o requerente é titular da relação jurídica de direito material já posta na demanda.



    No presente caso, o CFOAB não é titular da relação jurídica, tampouco pode ser atingido pelo resultado do processo, razão pela qual o pedido de participação, sob a roupagem de assistente, não merece acolhimento.



    A par disso, após a concessão da medida liminar neste processo, houve modulação quanto aos efeitos da decisão proferida nas ADIs 4.357 e 4.425, conferindo eficácia prospectiva, a partir de 25 de março de 2015, à declaração de inconstitucionalidade em relação ao regime especial de pagamento de precatórios. 



    Na oportunidade, ficou assentada a validade das “disposições contidas no art. 97 do ADCT, notadamente [...] aquelas que preveem sanções para a não liberação tempestiva dos recursos destinados à quitação da dívida judicial do Poder Público (art. 97, § 10)”.



    Dessa forma, ante a modificação do quadro jurídico no qual se pautou a concessão da tutela provisória, reconhecendo-se a constitucionalidade da norma do ADCT no período relativo à controvérsia posta em debate, não subsiste a plausibilidade das alegações, a reclamar a revogação da medida acauteladora.



    Em decorrência da intervenção espontânea da União, surge dispensável a citação, à luz do art. 239, § 1º, do Código de Processo Civil. A ciência dos atos do processo deve, portanto, ser promovida mediante intimação. 



    3. Do exposto, indefiro o pedido de intervenção do CFOAB como assistente litisconsorcial.



    Revogo a liminar concedida, declarando prejudicado o agravo interno.



    Intime-se a União para, querendo, apresentar contestação.



    4. Publique-se. 



Brasília, 2 de junho de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator